Tribunal: TRF3
Processo: 5001679-42.2025.4.03.6114
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
8/907)

5001679-42.2025.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001679-42.2025.4.03.6114

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

PARTE AUTORA: GILSON DIAS DE ARAUJO

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: RENATA CRISTINE DE ALMEIDA FRANGIOTTI - SP245501-A

PARTE RE: GERENTE INSS SAO BERNARDO DO CAMPO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRAJETO. INCAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA EM PERÍCIA ADMINISTRATIVA. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA POR VÍNCULO EMPREGATÍCIO ATIVO. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que indeferiu requerimento administrativo de benefício por incapacidade, sob o fundamento de ausência de qualidade de segurado, embora reconhecida em perícia administrativa a incapacidade laborativa temporária decorrente de acidente de trajeto. A sentença concedeu a segurança para determinar a implantação do auxílio-doença acidentário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o impetrante comprovou direito líquido e certo à concessão do auxílio-doença acidentário, diante do reconhecimento administrativo da incapacidade laborativa e da demonstração da qualidade de segurado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, os requisitos do direito invocado.

A perícia administrativa reconhece a incapacidade laborativa temporária do impetrante e o nexo técnico individual decorrente de acidente de trajeto.

Os documentos constantes dos autos, notadamente registros da Carteira de Trabalho Digital e dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), demonstram vínculo empregatício ativo do impetrante desde 19/10/2009, bem como recolhimentos previdenciários regulares, evidenciando a manutenção da qualidade de segurado.

Comprovada documentalmente a qualidade de segurado e sendo incontroversa a incapacidade laboral reconhecida administrativamente, revela-se ilegal o indeferimento do benefício, impondo-se a implantação do auxílio-doença acidentário.

Mantém-se integralmente a sentença concessiva da segurança.

Honorários advocatícios são indevidos em mandado de segurança.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída.

O reconhecimento administrativo da incapacidade laborativa, aliado à comprovação documental de vínculo empregatício ativo e recolhimentos previdenciários, evidencia a qualidade de segurado e autoriza a concessão de benefício por incapacidade.

É indevida a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 512; STJ, Súmula n. 105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5001679-42.2025.4.03.6114

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

PARTE AUTORA: GILSON DIAS DE ARAUJO

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: RENATA CRISTINE DE ALMEIDA FRANGIOTTI - SP245501-A

PARTE RE: GERENTE INSS SAO BERNARDO DO CAMPO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de reexame necessário em sentença que concedeu a segurança para determinar a implantação de auxílio-doença acidentário.

Subiram os autos a esta Corte.

Manifestou-se a Procuradoria Regional da República pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido. Ademais, conheço da remessa oficial, ex vi legis.

Conheço da remessa oficial, ex vi legis.

O mandado de segurança é remédio constitucional (artigo 5o, LXIX, Constituição Federal - CF/1988) destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

No mandado de segurança, o impetrante deve demonstrar direito líquido e certo, o qual, segundo ensina Hely Lopes Meirelles, "(...) é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (Mandado de Segurança: ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, "habeas data" - 13. ed. Atual. Pela Constituição de 1988 - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1989, p. 13/14).

Sem dúvida, o direito líquido e certo deve estar plenamente demonstrado por prova pré-constituída, pois a ausência desse requisito específico torna a via mandamental inadequada ao desiderato visado.

De fato, como não há possibilidade de dilação probatória em mandado de segurança, o julgador fica sem instrumento processual hábil a aferir todo o rol dos requisitos para a concessão, ou a denegação, do benefício pretendido.

No caso, a parte impetrante objetiva a concessão de auxílio-acidente.

O requerimento administrativo do benefício NB 719.099.203-1 foi apresentado em 28/1/2025.

A incapacidade laborativa temporária e o nexo técnico individual (acidente de trajeto) foram reconhecidos por perícia administrativa realizada em 26/3/2025 (ID 351197668), a qual fixou a data de início em 14/1/2025 e alta (DCB em 30/6/2025), mas o benefício foi indeferido por falta de qualidade de segurado.

Não obstante, a análise dos autos evidência a manutenção de vínculo empregatício ativo do impetrante com a empresa Delga Indústria e Comércio LTDA desde 19/10/2009, consoante registro em Carteira de Trabalho Digital (ID 351197666), bem como dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (ID 360752165).

A reintegração ao trabalho foi devidamente comprovada pelos documentos ID 364714381, 364714383, 364714384, bem como pelas contribuições previdenciárias recolhidas (ID 364714386 e ID 364714387) e devidamente inseridas mês a mês nos dados do CNIS.

Nessas circunstâncias, comprovada a qualidade de segurado do impetrante, a Autarquia Federal deve reanalisar o requerimento administrativo apresentado, incluindo o interregno de vínculo laboral referido e implantar o benefício, por estar incontroversa a incapacidade laboral.

Assim, impõe-se o reconhecimento de que são irretocáveis as razões que alicerçaram a sentença monocrática, a qual mantenho integralmente.

Honorários advocatícios indevidos, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 512, do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 105, do Superior Tribunal de Justiça.

Custas ex lege.

Diante do exposto, nego provimento ao reexame necessário.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRAJETO. INCAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA EM PERÍCIA ADMINISTRATIVA. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA POR VÍNCULO EMPREGATÍCIO ATIVO. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que indeferiu requerimento administrativo de benefício por incapacidade, sob o fundamento de ausência de qualidade de segurado, embora reconhecida em perícia administrativa a incapacidade laborativa temporária decorrente de acidente de trajeto. A sentença concedeu a segurança para determinar a implantação do auxílio-doença acidentário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o impetrante comprovou direito líquido e certo à concessão do auxílio-doença acidentário, diante do reconhecimento administrativo da incapacidade laborativa e da demonstração da qualidade de segurado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, os requisitos do direito invocado.

A perícia administrativa reconhece a incapacidade laborativa temporária do impetrante e o nexo técnico individual decorrente de acidente de trajeto.

Os documentos constantes dos autos, notadamente registros da Carteira de Trabalho Digital e dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), demonstram vínculo empregatício ativo do impetrante desde 19/10/2009, bem como recolhimentos previdenciários regulares, evidenciando a manutenção da qualidade de segurado.

Comprovada documentalmente a qualidade de segurado e sendo incontroversa a incapacidade laboral reconhecida administrativamente, revela-se ilegal o indeferimento do benefício, impondo-se a implantação do auxílio-doença acidentário.

Mantém-se integralmente a sentença concessiva da segurança.

Honorários advocatícios são indevidos em mandado de segurança.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída.

O reconhecimento administrativo da incapacidade laborativa, aliado à comprovação documental de vínculo empregatício ativo e recolhimentos previdenciários, evidencia a qualidade de segurado e autoriza a concessão de benefício por incapacidade.

É indevida a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 512; STJ, Súmula n. 105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão